Tribunal: TRF3
Processo: 5006819-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
707/1006)

5006819-66.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006819-66.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: GABRIELA DE ALCANTARA ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILBERTO DE OLIVEIRA - SP505396

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na análise de ato normativo superveniente, qual seja, a Portaria SECTICS/MS no 1, de 22/01/2024, que incorporou expressamente o Ustequinumabe ao Sistema Único de Saúde para o tratamento da Doença de Crohn ativa moderada a grave, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas vigentes. Também refere omissão e contradição na análise da prova técnica, em especial a perícia judicial, a qual entende ter recomendado o imediato fornecimento do fármaco. Reitera a inaplicabilidade do Tema no. 1.234/STF, pois o remédio foi incorporado ao SUS. Refere a melhora clínica após início do uso da medicação.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Como referido no voto, a decisão agravada foi prolatada “initio litis”, antes de qualquer instrução. O relatório NatJus e a perícia judicial referidos nos embargos de declaração são posteriores à decisão agravada. Não podem ser considerados por esta Corte Regional neste momento sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006819-66.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: GABRIELA DE ALCANTARA ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILBERTO DE OLIVEIRA - SP505396

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, julgou prejudicados os embargos de declaração e o agravo interno e, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento. Segue a ementa (ID 347280671):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. USTEQUINUMABE (STELARA). DOENÇA DE CROHN. INCORPORAÇÃO PARCIAL NO SUS. HIPÓTESE DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PARA O CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária visando ao fornecimento de Ustequinumabe (Stelara) para tratamento de Doença de Crohn.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a hipótese clínica específica da parte autora, à luz das teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral e das Súmulas Vinculantes nos 60 e 61.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A incorporação parcial do medicamento afasta alegação de omissão da CONITEC, sendo vedada a revisão judicial do mérito administrativo da decisão de incorporação restrita, por se tratar de opção política do gestor.

4- A concessão judicial de medicamento não incorporado exige demonstração cumulativa de incapacidade financeira, ilegalidade no ato administrativo de indeferimento e eficácia comprovada do fármaco, com impossibilidade de uso de alternativas disponíveis no SUS, conforme Súmula Vinculante no 61.

5- A decisão agravada foi proferida no início da demanda, sem elementos probatórios suficientes para aferir a imprescindibilidade e efetividade do medicamento para o caso concreto, sendo necessária análise técnica especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração e agravo interno prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A incorporação parcial de medicamento no SUS afasta a possibilidade de revisão judicial do mérito administrativo quanto às restrições fixadas.

2. A concessão judicial de medicamento não incorporado exige prova cumulativa de incapacidade financeira, ilegalidade no indeferimento administrativo e eficácia comprovada, com inexistência de substituto terapêutico no SUS.

3. A ausência de elementos técnicos suficientes impede a concessão de tutela antecipada para fornecimento de medicamento não incorporado.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 292, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Lei no 10.742/2003, art. 7o; Lei no 7.347/1985, art. 5o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243, Súmula Vinculante no 60); STF, Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471, Súmula Vinculante no 61); STF, Tema 500; STF, STA 175-AgR.

GABRIELA DE ALCANTARA ALVES, ora embargante (ID 351719462), aponta omissão na análise de ato normativo superveniente, qual seja, a Portaria SECTICS/MS no 1, de 22/01/2024, que incorporou expressamente o Ustequinumabe ao Sistema Único de Saúde para o tratamento da Doença de Crohn ativa moderada a grave, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas vigentes. Também refere omissão e contradição na análise da prova técnica, em especial a perícia judicial, a qual entende ter recomendado o imediato fornecimento do fármaco. Reitera a inaplicabilidade do Tema no. 1.234/STF, pois o remédio foi incorporado ao SUS. Refere a melhora clínica após início do uso da medicação.

Respostas (ID 352465066 e 353775307).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“No caso concreto, objetiva-se o fornecimento de Ustequinumabe (Stelara) para tratamento de Doença de Chron

O medicamento está registrado na ANVISA e foi incorporado no SUS para o tratamento de pacientes com doença de Crohn ativa moderada a grave, conforme Portaria SECTIS/MS no. 1, de 22/01/2024.

Os relatórios médicos apresentados pela parte autora referem o diagnóstico da Doença de Chron (ID 318804502) e a existência de reações às infusões realizadas com o medicamento fornecido no âmbito do SUS (ID 318804508).

Do que se infere da documentação, a situação concreta não se enquadra como “doença de Crohn ativa moderada a grave”, conforme Portaria SECTIS/MS no. 1, de 22/01/2024. Assim, o pedido será processado como requerimento de medicamento não incorporado e, segundo a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, cumpre ao requerente demonstrar: (1) incapacidade de custeio; (2) ilegalidade no ato de indeferimento administrativo, por ato comissivo ou omissivo da CONITEC; e (3) eficiência da medicação e impossibilidade de utilização de similares fornecidos pelo SUS.

Pois bem.

Considerando a incorporação do fármaco, resta afastada eventual omissão da CONITEC. A matéria foi objeto de debate no órgão administrativo pertinente e houve decisão administrativa de incorporação, limitada, cujo mérito não se sujeita à análise judicial nos termos da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

De fato, a opção administrativa de incorporação com restrições não admite revisão judicial, pois é opção política do Administrador.

Para além disso, a r. decisão agravada foi prolatada “initio litis”, antes da colheita de elementos probatórios que permitam aferir a eficácia do fármaco especificamente para o tratamento da parte autora.

Em casos como o presente, a controvérsia existente é de natureza fática, complexa, e depende de análise técnica por profissionais especializados, que levem em consideração o quadro clínico específico do requerente.

Esta Relatoria não é insensível à urgência da parte, mas a realidade dos autos, considerada a prova existente nos autos até então, não justifica o fornecimento pelo Estado. É indispensável a verificação da real imprescindibilidade e da efetividade, para o caso concreto, no atual momento processual, inclusive para não gerar expectativas numa situação de fragilidade”.

Como referido no voto, a decisão agravada foi prolatada “initio litis”, antes de qualquer instrução. O relatório NatJus e a perícia judicial referidos nos embargos de declaração são posteriores à decisão agravada. Não podem ser considerados por esta Corte Regional neste momento sob pena de supressão de instância.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na análise de ato normativo superveniente, qual seja, a Portaria SECTICS/MS no 1, de 22/01/2024, que incorporou expressamente o Ustequinumabe ao Sistema Único de Saúde para o tratamento da Doença de Crohn ativa moderada a grave, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas vigentes. Também refere omissão e contradição na análise da prova técnica, em especial a perícia judicial, a qual entende ter recomendado o imediato fornecimento do fármaco. Reitera a inaplicabilidade do Tema no. 1.234/STF, pois o remédio foi incorporado ao SUS. Refere a melhora clínica após início do uso da medicação.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Como referido no voto, a decisão agravada foi prolatada “initio litis”, antes de qualquer instrução. O relatório NatJus e a perícia judicial referidos nos embargos de declaração são posteriores à decisão agravada. Não podem ser considerados por esta Corte Regional neste momento sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão